Tribunal: TJPA
Processo: 0808316-07.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10616 - Legítima Defesa
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808316-07.2020.8.14.0000
PACIENTE: RENAN DE SOUZA FARIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO FORO ESTADUAL DE MARITUBA, PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
– DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo delito de homicídio qualificado tentado
.

2
. Alegação

de ausência dos requisitos do 312 do CPP.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Percebe-se dos autos, sobretudo decisão constritora, a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, na qual o paciente, demonstrando completo desprezo pela vida humana, vale-se de uma arma para finalizar uma discussão em um ambiente público, expondo em risco uma coletividade e lesionando a ordem pública.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da conduta delitiva, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida diversa suficiente a proteger o seio social.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Renan de Souza Farias.

Impetrante:
Ardonso Joaci Machado Silva

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Ubiragilda Silva Pimentel.

Processo nº:
0808316-07.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Ardonso Joaci Machado Silva
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Renan de Souza Farias
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA.

Aduz o impetrante, resumidamente,
que o Paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 18 de junho de 2020 na Unidade Prisional Regional de Joinville/SC, em razão de representação da autoridade policial pelo suposto de proferir ameaças as vítimas. O fato objeto do caderno processual que corre em desfavor do Paciente, ocorreu em 17/12/2018. A Denúncia foi recebida pelo Juízo em 27 de setembro de 2019.

Alega, em suma, ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem para manter o paciente em liberdade.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. nº
3498259
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo prestou as necessárias informações, consoante Id nº
3519902
, nos
seguintes termos (sic)
:

“
1. Autos n.: 0001873-96.2019.8.14.0133

2. Autos de Flagrante Delito que apura: artigo 121, §2, II c/c art. 14, II do CP

3. Denunciado: RENAN DE SOUZA FARIAS

4. Data da prisão: 18.06.2020

5. Motivo da prisão: Prisão preventiva decretada, após representação da autoridade policial e parecer favorável do Ministério Público, em virtude de declarações da vitima onde constava informação de terceiros informaram que o denunciado iria tentar mata-la novamente e a seus familiares, além do fato que o acusado encontrava-se em local incerto e não sabido. A prisão foi decretada com o fim de assegurar a ordem publica e garantir o regular andamento da instrução, nos termos do art. 312 do CPP.

6. Fatos: Consta nos autos que em 17.12.2018, a vitima estava em um bar, na companhia de sua namorada quando passaram a discutir. Na ocasião, o denunciado, que estava no mesmo estabelecimento, foi indagado pela vitima, fato que não agradou o acusado e que fez que se iniciasse uma briga, que foi apartada pela segunda vitima. Após, a briga o acusado saiu do bar e posteriormente, retornou com uma arma de fogo momento em que efetuou um disparo que atingiu a segunda vitima. O denunciado foi ainda em busca da primeira vitima, tendo a encontrado e efetuado disparos.

7. Antecedentes criminais: Réu primário, pois não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado, após os fatos ora apurados. 8. Fase Processual: Considerando que o mandado de prisão foi cumprido em Santa Catarina, em 14.08.2020 foi expedido oficio por este juízo para que a penitenciária informe a disponibilidade de datas para viabilização de audiência de instrução e julgamento
.
”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº 61172) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão constritora proferida pelo Juízo e colacionada no Id. nº
3491142
,

percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo demonstrou a presença do requisito da garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, homicídio qualificado tentado.

Percebe-se dos autos, sobretudo decisão constritora, a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, na qual o paciente, demonstrando completo desprezo pela vida humana, vale-se de uma arma para finalizar uma discussão em um ambiente público, expondo em risco uma coletividade e lesionando a ordem pública.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da conduta delitiva, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida diversa suficiente a proteger o seio social.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO

A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
e a
DENEGO NA INTEGRALIDADE.

É o voto.

Belém, 14 de setembro de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 16/09/2020